Tribunal: TJMT
Processo: 1002803-35.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002803-35.2023.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: SEBASTIÃO ARGEMIRO PEREIRA LEITE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 29/04/2024 A 02/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. APOSENTADO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PARCELA FIXADA EM DESACORDO COM A RENDA MENSAL DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DO DESCONTO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL CONFIGURADO E RAZOAVELMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que contratou a portabilidade de empréstimo consignado, contudo, diverso do que havia prometido e mesmo ciente da existência de outros empréstimos contratados pelo cliente, a instituição financeira, além de não fazer a portabilidade, cadastrou um novo contrato e não obedeceu ao limite de margem consignável de 30% sobre o valor da aposentadoria. Deste modo, requereu o reajuste para que o desconto seja fixado no limite da margem consignável e danos morais.
2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial, determinando ao Requerido que limite as parcelas a título de empréstimo consignado, obedecendo a margem consignável de 30% (trinta por cento), bem como a condenou ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais de danos morais).
3. Utilizo a sentença como fundamento para o presente recurso “De acordo com o artigo 6o da lei 10.820/03, é possível aos titulares de benefícios previdenciários conceder autorização para que o Instituto Nacional de Seguro Social proceda com os descontos, e que a instituição financeira responsável pelo recebimento do benefício retenha valores referente ao pagamento mensal de empréstimos, quando previstos em contrato. Em que pese a requerida alega que o autor possuía plena ciência do negócio jurídico realizado, trouxe ao autos assinatura realizada de forma digital pelo autor, sendo que tal documento não é hábil a demonstrar que foi ofertado de forma clara e expressa o serviço de empréstimo consignado, ao ínves de portabilidade de empréstimo consignado, conforme alega o autor. Ainda, deve ser observado o limite de 30% (trinta por cento) do valor do benefício previdenciário para consignação dos valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, com fulcro no artigo 115 da lei 8.213/91. Infere-se dos autos que em momento anterior ao negócio jurídico realizado entre as partes, o autor se encontrava pagando o valor de R$ 414,69 (quatrocentos e quatorze reais e sessenta e nove centavos) relativos a outros empréstimos. Desse modo, a requerida, no momento da efetivação do negócio jurídico, tinha por obrigação observar que a nova parcela do empréstimo somada à parcela anterior, não poderia comprometer mais de 30% (trinta por cento) do benefício do autor. No caso em tela, analisando os documentos acostados pelo reclamante, verifico que o limite de 30% (trinta por cento), de fato, foi inobservado pela requerida.
No entanto, tenho que restou demonstrado a falha na prestação de serviços ao disponibilizar ao autor empréstimo consignado, quando na verdade este já se encontrava com 30% do valor do benefício previdenciário utilizado para consignação de valores referente ao pagamento mensal de empréstimos.
Constatada a responsabilidade da requerida, passo a análise dos danos morais e sua quantificação correlata. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização, pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. E considerando que na presente demanda se discute margem consignável de benefício previdenciário, é indubitável que este decorre de natureza alimentar, pois garante ao reclamante a manutenção de sua dignidade, e a requerida ao determinar o pagamento de parcela com valor superior à margem consignável agiu de maneira contrária ao ordenamento jurídico. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.
4. No que tange a tese exposta nas razões recursais, a redação do art. 6o, § 5o, da Lei 10.820 /2003 alterada pela MP 1006/2020, de 1o/10/2020, convertida na Lei 14131 /2021, aumentou a margem de crédito consignado a aposentados e pensionistas pelo INSS, de 35% para 40%, sendo 35% para o empréstimo consignado e 5% para o cartão de crédito. Todavia, esta alteração é válida para contratos celebrados até 31/12/2020, retornando aos limites anteriores a partir de 1o/01/2021, mantidos os percentuais de descontos para as operações já contratadas. No caso dos autos, o contrato foi celebrado em 17/01/2023, de forma que o somatório dos descontos dos valores das prestações dos empréstimos consignados, contratados pelo autor, não respeitam o limite legal 30% (art. 6o, § 5o, da Lei 10.820 /2003).
7. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença, de R$3.000,00 (três mil reais) se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002803-35.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO ARGEMIRO PEREIRA LEITE - CPF: 111.528.771-00 (RECORRENTE), BRIANA MINEKO TESHIMA - CPF: 061.613.531-99 (ADVOGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024